Tribunal: TCU
Processo: 038.915/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 489/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.915/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Francisco Filho (XXX.060.351-XX); Cocelino dos Santos Rosa (XXX.585.441-XX); Dejanira Rodrigues de Almeida (XXX.035.971-XX); Joao Calixto Alexandre (XXX.192.411-XX); Jose Osvaldo Goncalves de Souza (XXX.229.341-XX); Jose Rodolpho de Souza Lopes (XXX.868.241-XX); Marizete de Fatima Trafford (XXX.322.631-XX); Nilton Devair Machini (XXX.072.501-XX); Onidracir Ribamar Soares do Rosario (XXX.908.763-XX); Paulo Rocha Lopes (XXX.256.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.